Tribunal: STF
Processo: ARE 665560
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL. DEFICIENTE MENTAL. REVISÃO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES.



    1. A ofensa ao direito local não viabiliza o apelo extremo (Súmula 280 do STF). Precedentes: AI n. 649.653-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 12.09.2011 e AI n. 682.356-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli. DJe de 14.09.2011. 



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO ESPECIAL. DEFICIENTE HIPOSSUFICIENTE. LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE É COMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E COM A CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, PORÉM NÃO FOI RECEPCIONADA PELA VIGENTE ORDEM CONSTITUCIONAL NO TOCANTE À FIXAÇÃO DO BENFÍCIO EM VALOR INFERIOR A UM SALÁRIO MÍNIMO. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO ÂMBITO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DESNECESSÁRIO. ‘A Lei n. 6.185/82, no ponto em que quantificou o valor da pensão especial do deficiente hipossuficiente, é incompatível com o art. 203, inc. V, da CR/88, e o art. 157, inc. V, da CE/89. Significa isso que a lei local não foi recepcionada pelas novas Cartas Políticas e, por extensão, são igualmente insubsistentes as alterações ulteriores introduzidas pela Lei n. 7.702/89 e pela Lei Complementar n. 322/06. Segundo a jurisprudência pacífica e longeva deste Tribunal, o valor da pensão especial devida a pessoa deficiente e hipossuficiente não deve ser inferior ao salário mínimo, conforme incontroversa fixação dos textos constitucionais’ (Mandado de Segurança n. 2008.080126-2, da Capítal, rel. Des. Newton Janke, j. Em 22.9.2009). RECURSO DESPROVIDO.”  



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.